Tribunal: STF
Processo: Rcl 66250
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Processual Civil. Reclamação. Execução individual de título coletivo. FUNDEF. Ausência de aderência estrita. Negativa de seguimento.
I.	Caso em exame
1.	Reclamação ajuizada para impugnar sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva em que reconhecido o dever da União de complementar verbas referentes ao FUNDEF.
II.	Questão em discussão
2.	A questão controvertida consiste em saber se o ato reclamado viola a autoridade da decisão proferida por esta Corte na STP 566.
III.	Razões de decidir
4.	Na STP 566, o requerente impugnava liminar em ação rescisória que sustou a eficácia do título coletivo e determinou a suspensão das execuções dele derivadas. Na decisão indicada como paradigma, que  determinou o prosseguimento da execução, esta Corte se baseou: (i) no dever da União de complementar os repasses ao FUNDEF; e (ii) na legitimidade concorrente entre os entes subnacionais beneficiários e o Ministério Público Federal para promover a execução do título coletivo.
5.	Ausência de aderência estrita. O ato reclamado extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva por fundamento diverso. Entendeu que a execução promovida pelo Ministério Público Federal com base no mesmo título possui caráter mais abrangente e configura litispendência.
IV.	Dispositivo
6.	Reclamação a que se nega seguimento.
_______
Jurisprudência citada: Rcl 67.226 (2024), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; e Rcl 65.888 (2024), Rel. Min. Luís Roberto Barroso.


    1. Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Município de Santa Maria da Boa Vista para impugnar sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado contra a União. O reclamante sustenta que esse ato viola a autoridade da decisão proferida por esta Corte na STP 566 (Rel. Min. Luiz Fux – Presidente, j. em 09.10.2020).

    2. Na origem, o Município requerente propôs o cumprimento da sentença proferida na ação civil pública nº. 0050616-27.1999.4.03.61000, movida pelo Ministério Público Federal, em que reconhecido o dever da União de complementar verbas repassadas a menor, a partir do ano de 1998, relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF). Em 10.10.2016, o Município apontou como valor executado R$ 12.843.005,06 (doze milhões, oitocentos e quarenta e três mil, cinco reais e seis centavos).
 
    3. O cumprimento de sentença foi inicialmente sobrestado por decisão liminar proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região em ação rescisória, a qual suspendeu a eficácia do título executivo coletivo (processo nº 006325-85.2017.4.03.0000). Contra essa decisão, o reclamante ajuizou a STP 566, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente pela Presidência desta Corte, para suspender os efeitos da liminar e permitir o prosseguimento da execução (Rel. Min. Luiz Fux – Presidente, j. em 09.10.2020). A decisão foi mantida pelo Plenário em agravo interno (j. em 28.11.2020).

    4. Após ter sido retomado o curso da execução, o juízo da 22ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, I, V, e § 3º, do CPC.  A sentença considerou que já havia sido iniciada a execução coletiva do mesmo título pelo Ministério Público Federal, com alcance mais abrangente, de modo que teria se configurado “a litispendência entre este cumprimento de sentença e aquele oriundo da Ação Civil Pública n. 0050616-27.1999.4.03.6100”.

    5. O Município de Santa Maria da Boa Vista alega que a decisão proferida por esta Corte na STP 566 “expressamente consignou que a autorização concedida ao MPF para prosseguir com a execução do título coletivo não impede o regular prosseguimento dos cumprimentos de sentença individualmente propostos”. Pondera que a execução coletiva beneficiará apenas os credores que não requereram o cumprimento de sentença individualmente. Aponta que pretensão similar à presente foi acolhida por esta Corte na Rcl 62.260 Ref (Relª. Minª. Rosa Weber - Presidente, j. em 02.10.2023). Argumenta que a falta de pagamento das diferenças executadas impacta negativamente o serviço público de educação. Acrescenta que, por força da Emenda Constitucional nº 114/2021, o pagamento de precatórios referentes ao FUNDEF deve ocorrer em três parcelas anuais, o que posterga o cumprimento da obrigação.

    6. O juízo de primeiro grau prestou informações, em que reafirmou a extinção do processo em razão da ocorrência de litispendência.

    7. A União apresentou contestação. Argumenta que o reclamante pretende utilizar a reclamação para substituir recurso. Sustenta a falta de aderência estrita entre a decisão reclamada, que analisou os pressupostos processuais e as condições da ação específicas do cumprimento de sentença, e o ato apontado como paradigma, que se limitou a suspender os efeitos da liminar proferida na ação rescisória. Diz que a sentença reclamada reconheceu a existência de litispendência, sem debater acerca de qualquer dos fundamentos que motivaram a concessão de contracautela por este Supremo Tribunal Federal.

    8. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela negativa de seguimento à reclamação, em parecer que recebeu a seguinte ementa:

Reclamação. Ação civil pública. FUNDEF. Decisão reclamada que extinguiu cumprimento de sentença formulado por Município, sob o fundamento de duplicidade de execuções em relação ao mesmo título judicial e em favor do mesmo beneficiário, propostas por entes igualmente legítimos. Matéria não abrangida na decisão proferida na STP n. 566/SP. Falta de aderência estrita. Precedentes. Parecer por que se negue seguimento à reclamação.

    9. É o relatório. Decido.

    10. A STP 566 foi ajuizada pelo Município de Santa Maria da Boa Vista para impugnar liminar em ação rescisória que sustou a eficácia de título coletivo em que reconhecido o dever da União de complementar repasses ao FUNDEF, determinando a suspensão de todas as execuções dele derivadas. O Min. Luiz Fux, então Presidente desta Corte, julgou parcialmente procedente o pedido, em decisão confirmada em agravo interno. Confira-se a ementa desse julgado, invocado como paradigma na presente reclamação:

Agravos internos na suspensão de tutela provisória . Fundo de manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental (FUNDEF). Complementação de recursos pela União. Suspensão da execução. Alegada grave lesão à ordem e à economia públicas. Ocorrência. Precedentes. Valores vinculados ao custeio de serviços educacionais. Vedada qualquer destinação diversa. Legitimidade do município para execução. Decisão recorrida que apreciou a lide nos limites cognitivos definidos pelo pedido do autor e próprios da natureza do incidente de contracautela. Procedência do pedido de suspensão. Agravos internos desprovidos. 
1. O direito de entes federados ao recebimento de verba complementar do FUNDEF restou reconhecido pela jurisprudência pacífica desta Corte, sendo que o bloqueio de valores destinados exclusivamente à educação interfere na prestação eficiente e contínua desse serviço essencial, acarretando lesão à ordem e à economia públicas. Precedentes: STP 862-AgR/PI, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 10/06/20; ACO 658-AgR/PE, de relatoria da Min. Rosa Weber, DJe 20/05/20; ACO 683/CE-AgR e 722/MG-AgRG, DJe de 19/2/20, ambas de relatoria do Ministro Edson Fachin; SL 1050-AgR/CE, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 14/05/20. 
2. A verba complementar somente pode ser utilizada para a prestação de serviços educacionais, porquanto possui destinação vinculada ao custeio do serviço público essencial de ensino, inadmitindose sua utilização para o pagamento de despesas estranhas àquelas compreendidas no âmbito dos objetivos do FUNDEF. 
3. A eventual existência de fundamentos outros, estranhos ao objeto da demanda tal qual delineado pelo autor, aptos a ensejar, em tese, a suspensão do processo de origem, há de ser perquirida nas vias próprias, não podendo ser alegada em sede de agravo interno interposto pela parte demandada, sob pena de ofensa à regra da congruência (art. 492, caput , do CPC). 
4. A possibilidade de utilização de valores recebidos a título de juros de mora para o pagamento de honorários contratuais no caso concreto depende dos termos do contrato firmado entre o Município autor e a sociedade de advogados que lhe representou, não podendo ser objeto de cognição no âmbito do incidente de contracautela, que não admite dilação probatória. Precedentes. 5. Agravos internos a que se nega provimento.
(STP 566 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. em 28.11.2020) (destaques acrescentados).

    11. O ato reclamado extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado pelo Município de Santa Maria da Boa Vista contra a União por fundamento diverso. Entendeu que a execução promovida pelo Ministério Público Federal com base no mesmo título possui caráter mais abrangente e configura litispendência. Extraio da decisão os seguintes trechos:

“Desta feita, vê-se que o Parquet Federal vem adotando todas as providências necessárias quanto à execução do julgado, tendo em vista que a questão de fundo versa sobre direito difuso.
Observa-se, assim, que há DUAS ações (execuções) em curso: esta, correndo nesta 22ª Vara Federal da SJDF; aquela, em trâmite na 19ª VF da SJSP, ambas visando o ressarcimento dos cofres municipais, de verbas relativas ao FUNDEF, no mesmo período (1998 a 2006), derivados do mesmo título, cabendo ressaltar que o cumprimento de sentença em andamento no bojo da ACP, em trâmite na 19.ª SJSP, é mais abrangente.
Dado o exposto, é imperioso concluir pela ocorrência de duplicidade de execuções referentes ao mesmo crédito, de um mesmo Município, configurando-se, portanto,  a litispendência entre este cumprimento de sentença e aquele oriundo da Ação Civil Pública n.º  0050616-27.1999.4.03.6100” (destaques acrescentados).

    12. Em tais condições, não está presente a relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado, considerada essencial pela jurisprudência desta Corte para a viabilidade da reclamação. Nesse sentido: Rcl 6.040 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, j. em 14.05.2014; Rcl 11.246 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 27.02.2014; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria, j. em 23.02.2016.

    13. Vejam-se, nessa linha, as seguintes decisões monocráticas, proferidas em casos análogos: Rcl 67.226, sob minha relatoria, j. em 25.06.2024; e Rcl 65.888, sob minha relatoria, j. em 21.06.2024.

    14. Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação.

Publique-se.

Brasília, 10 de outubro de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente